Tribunal: TJSP
Processo: 2014943-95.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. Cumprimento de título executivo judicial. Prescrição. Com o trânsito em julgado da fase de conhecimento, inicia-se o prazo prescricional para o cumprimento de todas as obrigações. Aplicação do prazo quinquenal nos termos do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 150 do STF. Demora na vinda de informações ou o cumprimento de obrigação de fazer que não interrompem o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. Cumprimento de título executivo judicial. Prescrição. Com o trânsito em julgado da fase de conhecimento, inicia-se o prazo prescricional para o cumprimento de todas as obrigações. Aplicação do prazo quinquenal nos termos do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 150 do STF. Demora na vinda de informações ou o cumprimento de obrigação de fazer que não interrompem o prazo prescricional relativo ao cumprimento da obrigação de pagar os atrasados. Decisão do STJ nos temas nos 877 e 880. Acórdão do julgamento do tema no 880 que, no entanto, modulou a tese, determinando para casos que transitaram em julgado até 03/2016, a aplicação do prazo prescricional a partir de 30/06/2017; sendo este o termo inicial do prazo de cinco anos (para os processos que tiveram o trânsito em julgado anterior a esta data). Inviável o reconhecimento da prescrição no caso em tela. Novo julgamento do agravo determinado pelo Colendo STJ no julgamento do agravo contra a decisão denegatória do REsp. Agravo improvido.